Tribunal: STF
Processo: RE 542062
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Inconstitucionalidade de lei distrital em face de violação de norma da Lei Orgânica do Distrito Federal. Alegada infringência ao princípio da legalidade. Ofensa constitucional meramente reflexa, no caso concreto. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu que a Lei Distrital nº 3.727/05 é inconstitucional, por violação da norma do art. 128, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal.



    2. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de violação do princípio da legalidade quando, para tanto, mostra-se necessária a revisão de interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula nº 636 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.